Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-67.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1004811-67.2020.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CONSÓRCIO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ARMAZENS GERAIS OLOUG EIRELI - ME - CNPJ: 16.966.963/0001-84 (APELADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 07.970.326/0001-90 (APELANTE), WALTER VECHIATO JUNIOR - CPF: 123.156.828-35 (ADVOGADO), MARIA LAURA FERREIRA ROSSI - CPF: 253.229.988-61 (ADVOGADO), D PAULA FACIL CONSORCIOS TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 28.491.436/0001-40 (APELANTE), PASQUALINE DA COSTA TORRAGA - CPF: 385.661.038-31 (ADVOGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO),
CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 07.970.326/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Contrato de consórcio. Vício de consentimento por dolo. Informações inadequadas. Violação ao direito à informação. Responsabilidade solidária das apelantes. Restituição imediata dos valores pagos. Tema 312 do
stj
inaplicável. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelas requeridas, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo os contratos de consórcio por vício de consentimento e ausência de informação adequada, e condenando as rés à devolução dos valores pagos e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As apelantes argumentam que não houve falha no dever de informação, que o consumidor tinha conhecimento da natureza do
contrato de consórcio e que a restituição dos valores pagos deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, nos termos do Tema 312 do STJ. A apelante D Paula Consórcios alega preliminar de anulação da condenação solidária e, no mérito, que não foi responsável pelo recebimento dos valores pagos, devendo ser condenada somente até o limite da sua efetiva participação na relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. É incontroverso nos autos que a venda do consórcio se deu como se fosse
pré
-contemplado, criando no consumidor a expectativa de acesso imediato ao crédito, o que configura vício de consentimento por dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil.

4. A ausência de informações claras e precisas sobre o modo de contemplação, os procedimentos de lances e sorteios, e a previsão expressa das cláusulas contratuais nos contratos assinados pelo autor caracteriza violação ao direito à informação, protegido pelo art. 6º, III, do CDC.

5. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço é solidária, nos termos do parágrafo único do art. 34 do CDC. Assim sendo, tanto a empresa que comercializou o serviço de forma enganosa quanto a administradora do consórcio respondem conjuntamente pelos danos causados ao consumidor.

6. A restituição dos valores pagos deve ser imediata, pois a rescisão contratual foi motivada por falha na prestação de serviços das requeridas, e não por desistência do consumidor. O Tema 312 do STJ é inaplicável ao caso.

IV. Dispositivo

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 145 CC; Art. 6º, III, e art. 34, parágrafo único, do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1054575-68.2019.8.11.0041, rel. des. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, j. 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por D PAULA FACIL CONSORCIOS TELEMARKETING LTDA. e também por CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de “
Resolução de Contrato de Adesão c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1004811-67.2020.8.11.0045), ajuizada contra os apelantes por MARQUES COMERCIO DE CEREAIS E TRASNPORTES DE CARGAS EIRELI, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para o fim de “
a) RESCINDIR os contratos firmados entre as partes,
ns
. 5704046, 5704043, 5704040, 5704039, 5704034, 5704032, por vício de consentimento e ausência de informação adequada ao consumidor - artigos 37, § 1º, e art. 6º, III, do CDC; b) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente desembolsados pelo autor, decorrentes dos contratos ora rescindidos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso
”, além de condenar os réus/apelantes em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 236830279).

No apelo contido no Id. nº 236830286, o Banco/apelante argumenta, em síntese, “
que não houve falha no dever de informação acerca dos
produtos contratados
”, de modo que, “
diferente do consignado na peça de ingresso, a CNP Consórcios não realiza a venda de cotas contempladas, tampouco tem como prever a data provável da contemplação, uma vez que essa poderá acontecer ao decorrer do prazo do contrato
” e, portanto, “
é incontroverso que a apelada tinha conhecimento desde o início dos contatos com o preposto - mencionado na petição inicial - de que se tratava de contrato de consórcio, uma vez que possui outros contratos com a ré, com quem sabidamente não se comercializam cotas contempladas, e que, pretendendo obter vantagem para si supostamente adquirindo o bem de forma antecipada e em detrimento dos outros integrantes do grupo - preferiu assumir o risco
”.

Assevera, subsidiariamente, que, “
levando em consideração o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300/RS (TEMA REPETITIVO 312 do STJ), os valores pagos efetivamente no contrato de consórcio não podem ser restituídos de forma imediata, de modo que a sentença deve ser reformada para se adequar a esse entendimento
”. Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a legalidade da contratação, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, seja a sentença reformada “
para se adequar ao Tema Repetitivo 312 do STJ, pois não há que se falar em restituição imediata
”.

No apelo contido no Id. nº 236830289, a requerida/apelante D Paula Consórcios argui preliminar de anulação da condenação solidária, enfatizando que “
a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, conforme preceitua o artigo 265 do Código Civil
” e que “
a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que a solidariedade entre os réus deve ser expressamente motivada e justificada na sentença, sob pena de nulidade
”.

Assevera, no mérito, que “
não foi
(...)
responsável pelo recebimento dos valores principais pagos pelo autor, os quais foram destinados
à CAIXA CONSÓRCIOS S.A.
”, de modo que “
é imperativo que a devolução dos valores pagos seja proporcional à participação de cada réu na relação contratual, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa e violação aos princípios que norteiam a responsabilidade civil
”. Pede, pois, o provimento do apelo, com o acolhimento da preliminar arguida para “
anulação da condenação solidária imposta e a determinação para que nova decisão seja proferida, especificando claramente a responsabilidade de cada réu, em conformidade com os preceitos legais aplicáveis
”, subsidiariamente, caso superada a preliminar, seja reformada a sentença “
para reconhecer a responsabilidade principal da CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS na devolução dos valores pagos pelo autor
”, alternativamente, “
seja determinada a devolução proporcional dos valores pagos, limitando-se a responsabilidade da D Paula Fácil Consórcios Telemarketing
Eireli
à sua efetiva participação na relação jurídica
” (cf. Id. nº 236830289).

O autor/apelado apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 236830292, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por D Paula Fácil Consórcios Telemarketing EIRELI e CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente, em parte, a ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais
movida por Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas EIRELI, determinando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos pelo consumidor e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que o consumidor “
foi de fato induzido a erro, uma vez que no contrato juntado aos autos não se extrai a exata clareza das informações que devem obrigatoriamente ser repassadas aos consumidores. Em verdade, as informações não foram adequadamente prestadas, restando assertiva a argumentação inicial de que houve sonegação de informação
”.

A insurgência recursal cinge-se à verificação da validade da contratação do consórcio e a possibilidade de aplicação da inteligência do Tema 312 do STJ (recurso da CNP Consórcios) e à responsabilidade solidária das apelantes na restituição dos valores pagos pelo consumidor (recurso da D Paula Consórcios).

Pois bem.

No caso, restou incontroverso nos autos que o preposto da apelante/requerida D Paula Consórcios vendeu o consórcio da apelante/requerida CNP Consórcios como se fosse
pré
-contemplado, criando no consumidor legítima expectativa de que, ao aderir ao grupo e pagar a primeira parcela, teria acesso imediato ao crédito pretendido. Todavia, tal expectativa mostrou-se infundada, pois a contemplação do consórcio estava sujeita a sorteio ou lance, circunstância não devidamente esclarecida ao autor no ato da contratação.

Essa conduta caracteriza vício de consentimento por dolo, conforme dispõe o artigo 145 do Código Civil, pois a parte ré utilizou artifício ardiloso para induzir o consumidor em erro e levá-lo a firmar um contrato que, em condições normais de conhecimento, não celebraria. O artigo 171, inciso II, do mesmo diploma legal, estabelece que o negócio jurídico é passível de anulação quando resultar de erro substancial decorrente de dolo.

Ainda que as apelantes aleguem que o consumidor poderia ler integralmente o contrato, pelo que se insurge das vias contratuais enviadas ao autor para assinatura e conversas de WhatsApp (ID 236831163, fls. 38/53 e 85/97), não foram prestadas tais informações ao consumidor quando da contratação dos serviços, em especial o modo da contemplação e os procedimentos de lances e sorteios, inexistindo previsão expressa das cláusulas contratuais mencionadas pela ré nos contratos firmados entre as partes e assinados pelo autor.

Portanto, inequivocamente houve um verdadeiro mascaramento da real natureza do negócio, prática que viola o princípio da transparência e o direito à informação adequada, protegidos pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à responsabilidade solidária, o parágrafo único do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”. Dessa forma, tanto a D Paula Fácil Consórcios Telemarketing EIRELI, responsável pela comercialização do serviço de forma enganosa, quanto a CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios, beneficiária direta da adesão do consumidor, devem responder conjuntamente pelos danos causados.

A solidariedade decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem pelo dano causado ao consumidor, independentemente da parcela de culpa individual. Assim, não prospera a alegação da apelante D Paula Fácil de que a condenação deveria ser individualizada conforme a atuação de cada uma, pois a responsabilidade consumerista é objetiva e solidária.

Também não há falar em devolução dos valores pagos somente após o encerramento do Grupo, notadamente, porquanto, não se trata de credor desistente, mas, sim, de rescisão contratual motivada por falha na prestação de
serviços pelas requeridas, motivo pelo qual o caso não se amolda ao do Tema 312 do STJ, devendo os valores serem restituídos de forma imediata.

A propósito, é o entendimento deste
eg
. Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – COBRANÇA DE VALORES DIVERSOS DO ATO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de rigor a declaração da rescisão contratual quando configurada a ausência de informações precisas quanto aos termos e condições do consórcio, principalmente em relação ao andamento do grupo, aos valores das parcelas e à oferta de lances. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata e integral
. A cobrança de forma diferente da contratação realizada certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a condenação da parte requerida em indenização por dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e
razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”. (TJMT, RAC 1054575-68.2019.8.11.0041, rel. des. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, j. 11/09/2024, DJE 19/09/2024 -
destaquei
).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os apelos.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelas partes apelantes.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2ª VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
1º
VOGAL):

Aguardo
.

EM 11 DE MARÇO DE 2025
(
PLENÁRIO VIRTUAL
)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O
S
RECURSO
S
E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

São dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios e o segundo por D Paula Fácil Consórcios Telemarketing
Eireli
.

As empresas recorrem da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas
Eireli
, na Ação de Resolução de Contrato de Adesão c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face das Apelantes e de Consórcio Fácil Telemarketing Ltda.

O Juiz singular rescindiu os Contratos por vício de consentimento e falta de informação adequada ao consumidor, condenou as Apelantes e a corré a devolverem, de forma simples, os valores indevidamente desembolsados pela Recorrida, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, além de arcarem com o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A primeira Apelante alega que não há falar em falha no dever de informação e aduz que ao caso deve ser aplicado o entendimento firmado no Tema 312, do STJ, a fim de que os valores pagos sejam ressarcidos ao fim consórcio.

A segunda Recorrente, argumenta que o caso não versa sobre responsabilidade solidária e que deve devolver apenas os valores recebidos a título de comissão pela intermediação do contrato, e que a Caixa Consórcio S.A. Administradora de Consórcios deve ser responsabilizada, pois é a destinatária final dos pagamentos.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Relator, apresentou voto desprovendo ambos os Recursos.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e adianto que acompanho integralmente o voto precedente.

Com efeito, as mensagens trocadas entre o representante da Apelada e o vendedor da cota de consórcio demonstram que foi ludibriado pois, apesar de aderir a um grupo de consórcio, no qual as contemplações se dão exclusivamente por sorteio ou lance, lhe foi garantido que a contemplação ocorreria na primeira assembleia.

A justificativa que conferiu contornos de veracidade ao negócio, pautou-se na alegação de que bastava o Recorrido participar da primeira assembleia que seu lance seria aceito e contemplado.

Ou seja, está evidente que as Recorrentes levaram a consumidora a erro quanto as reais condições do negócio, de modo que estava viciada a sua manifestação de vontade, fator determinante à validade do contrato.

Logo, está evidente falha na prestação dos serviços, pois as Apelantes não observaram a boa-fé objetiva e o dever de lealdade, deveres inerentes às partes na celebração de negócio jurídico.

Observe-se que embora o representante da Recorrida seja alfabetizado e capaz, foi ludibriado, pois lhe foi incutido o argumento de que
bastaria dar o lance que a contemplação seria efetivada, destacando-se, pelo teor das mensagens, que formulou várias perguntas nesse sentido e a resposta foi sempre positiva.

Logo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do contrato.

E tratando-se de relação de consumo, as Apelantes, na qualidade de fornecedoras e integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pelos danos causados à Recorrida, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da rescisão do Contrato, as Apelantes deverão restituir, de imediato, os valores pagos pela Recorrida, com acréscimos legais pois, diferente do que alega a Apelante CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios, não é caso de aplicação do Tema 312, do STJ, segundo o qual
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
, pois o Apelado não desistiu, a nulidade decorreu de ato atribuído às Recorrentes.

Com essas
considerações,

acompanho
o voto precedente
.

Nego provimento aos Recursos
e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. D
ES
.

SEBASTIÃO BASBOSA FARIAS

(
1
º VOGAL
):

A
companho o
voto
relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025